Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS DEVIDO AO INGRESSO POLICIAL NA ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO RÉU. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COAÇÃO MORAL IRRESISTIVEL NÃO COMPROVADA, REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO DE BEM. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), entende que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. Ademais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso XI, preconiza, sobre a inviolabilidade de domicílio que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
1.1 No caso dos autos, o imóvel no qual os policiais militares ingressaram, sem autorização judicial, tratava-se de estabelecimento comercial em pleno funcionamento e aberto ao público e, nesse sentido, referido local não se enquadra no conceito de "casa" para fins de amparo constitucional, não havendo qualquer ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio. Não bastasse, os policiais estavam diante de situação de flagrante delito de tráfico de drogas, sendo imperiosa, naquele momento, a atuação para fins de coibir a prática de ilícitos. Preliminar de ilicitude das provas rejeitada.
2. Não comprovado que o réu, na fase extrajudicial, foi coagido para assinar o termo de declaração em que confessou a prática do crime de tráfico de drogas em seu estabelecimento comercial. E ainda que se cogitasse ter havido a alegada coação a invalidar a confissão extrajudicial, há provas independentes desta e aptas no feito para a formação da convicção do julgador pela condenação. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova.
3.1. Nesse sentido, o conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente, para as circunstâncias do flagrante, para a prova pericial, a qual atesta a natureza e quantidade da droga apreendida e para as mídias constantes dos autos que comprovam o exercício da traficância.
4. Inviável a restituição do bem apreendido (televisão), tendo em vista que ele foi apreendido no contexto de traficância.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.